Tribunal: TJSP
Processo: 1005609-25.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Débito inseridos na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Pretensão de declaração de inexistência e inexigibilidade do débito em razão da prescrição, assim como de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença de improcedência dos pedidos da autora – Insurgência da requerente – Parcial cabimento – Hipótese em que a ré

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Débito inseridos na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Pretensão de declaração de inexistência e inexigibilidade do débito em razão da prescrição, assim como de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença de improcedência dos pedidos da autora – Insurgência da requerente – Parcial cabimento – Hipótese em que a ré demonstrou a existência da dívida – Ilicitude, contudo, da cobrança do débito prescrito – Dano moral não configurado – Conquanto seja ilícita a cobrança de dívida prescrita, não houve a publicidade das informações constantes da plataforma "Serasa Limpa Nome – Inexistência de elementos que permitam concluir que a inserção da dívida na plataforma influencia de forma negativa o score de crédito da requerente – Inteligência do Enunciado no 11 da C. Subseção II de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 3% do valor atualizado da causa, em razão da alteração da verdade dos fatos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE, com condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão da autora de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que é beneficiária da assistência judiciária gratuita – Descabimento – A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em face do beneficiário da gratuidade de Justiça não se confunde com ausência de condenação ao pagamento de tais verbas – Inteligência do artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.